Tribunal: TJBA
Processo: 8016568-05.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016568-05.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUCIANO DE OLIVEIRA LOPES

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão do descumprimento pela parte autora do dever de emendar a inicial para informar sua profissão, conforme determinado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o indeferimento liminar da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, quando a parte autora, regularmente intimada, permanece inerte e não emenda a exordial para suprir requisito essencial expressamente previsto no art. 319, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito não servem para desobrigar as partes de atender aos comandos judiciais voltados ao preenchimento de requisitos expressamente previstos no Código de Processo Civil. A busca pela solução de mérito não dispensa a observância das normas processuais, mas pressupõe o seu cumprimento como condição para o regular desenvolvimento do processo.

A indicação da profissão, prevista no art. 319, II, do CPC, constitui dado relevante para o exame de aspectos inerentes à condição pessoal da parte, influenciando na análise do pedido de assistência judiciária gratuita e na fixação do quantum indenizatório em demandas que contemplam danos morais.

A intimação do advogado, mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, é suficiente para a finalidade de emendar a inicial, dispensando-se a intimação pessoal da parte. A elaboração da petição inicial, com o cumprimento de todos os requisitos formais, é atividade técnica que compete ao advogado, devendo a qualificação adequada das partes ser observada desde o ajuizamento da ação.

O apelante não trouxe qualquer argumento a justificar sua inércia em atender ao comando judicial claramente proferido para que suprisse a falha apontada, revelando tentativa de transferir ao Poder Judiciário responsabilidade por omissão exclusiva da parte ou de seu patrono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. Os princípios da cooperação e da primazia do mérito não desobrigam as partes de atender aos comandos judiciais para preenchimento de requisitos expressamente previstos no CPC. 2. A indicação da profissão na qualificação da parte autora, requisito previsto no art. 319, II, do CPC, é dado relevante para análise da assistência judiciária gratuita e fixação de indenizações. 3. A intimação do advogado, mediante publicação no DJe, dispensa a intimação pessoal da parte para emenda da inicial destinada a suprir requisito formal que constitui dever técnico do causídico."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 319, II, 320, 321, 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação 80651298920238050001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 02/09/2024; TJ-BA, Apelação 80008889620228050048, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 19/11/2021; TJ-BA, Apelação 80012603520208050074, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 05/07/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016568-05.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANDRE LUCIANO DE OLIVEIRA LOPES e como apelada TAM LINHAS AEREAS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator